Tribunal: STF
Processo: RE 394770
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. ADInMC 2.323.
1. A
controvérsia em análise - limitação temporal na aplicação da
diferença de 11,98%, - encontra-se pacificada nesta Corte, que
assentou o entendimento de que a incorporação da aludida parcela não
 pode ser vista como reajuste ou aumento de vencimentos e sim
simples recomposição estipendiária, ocorrida em face de erro na
conversão para URV, nos termos das MP's 434/94, 457/94 e 482/94.
2. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.